Tribunal: STF
Processo: Rcl 16386
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.